Tribunal: TJDFT
Processo: 0005707-54.2003.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminarmente, registro que a parte apelada aponta, em contrarrazões, defeito quando do recolhimento do preparo recursal. Em que pese a guia de recolhimento apontar como valor da causa R$ 0,00 (zero reais), houve o atingimento do valor máximo das custas e, o referido valor, foi devidamente pago. Por não restar configurada a alegada deserção, REJEITO A PRELIMINAR.
2. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3. Em 21/08/2019, o processo foi suspenso provisoriamente por 1 ano, permanecendo suspenso até 21/08/2020. A prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 22/08/2020. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago seria fulminada pela prescrição intercorrente no dia 22/08/2023.
4. Ainda que se fizesse incidir a suspensão da prescrição intercorrente por força do art. 3o da Lei 14.010/2020, a prescrição implementada em 22/08/2023 seria projetada para meados de janeiro de 2024.Na hipótese dos autos, o resultado obtido seria o mesmo, qual seja, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
5. Sem mais delongas para concluir no sentido de que a prescrição intercorrente da pretensão executiva já havia se efetivado quando assim declarado na origem, a justificar, desse modo, a manutenção da sentença.
6. RECURSO DESPROVIDO.